Tribunal: STF
Processo: RE 72729
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-23
Data de publicação: 1973-04-23

Ementa:
- Correção monetária na desapropriação. - A fixação do valor da indenização não obstará à determinação posterior da correção monetária, se ocorrer demora no pagamento. - Na conformidade da L. 5.670, de 2.7.1971, não poderá ser calculada correção monetária sobre período anterior à vigência da L. 4.686, de 21.6.1965. - Recurso extraordinário conhecido e provido parcialmente.